Tribunal: TJSP
Processo: 1126837-50.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1126837-50.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRADESCO SAÚDE S/A e Interessado QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS S/A, é embargada WILMA MARCELOS FERNANDES COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1126837-50.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
INTERESSADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
EMBARGADO: WILMA MARCELOS FERNANDES COUTO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: HENRIQUE DADA PAIVA
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 30423
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO CLARO E
COM FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE – INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
COM
SANAR
–
VIA
IMPRÓPRIA
PARA
MODIFICAÇÃO DO JULGADO – DESNECESSIDADE DA
INTERPOSIÇÃO
PARA
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO REJEITADO.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls. 668/672, com ocorrer interposição para fins de prequestionamento,
claudicando o “decisum” com os defeitos increpados, ocorrente contradição quanto ao
afastamento dos reajustes por sinistralidade, válidos os percentuais aplicados.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência não está por merecer acatamento; não há no
julgamento qualquer contradição esta sempre endógena, e não exógena, como pareceu ao
douto Causídico; demais disso, ver que a irresignação embarca na conhecida nau dos que
querem o brandimento deste recurso para revisão do julgado, coisa que não é possível, já
que tudo fora decidido à luz dos elementos coligidos, analisados todos os aspectos da
perlenga, e o Aresto detém fundamentação bastante.
A decisão é clara na matéria inda que seja válida a cláusula do pacto que
autoriza os reajustes por sinistralidade, se faz necessária prova idônea acerca dos cálculos
atuariais que embasaram a aplicação dos índices, coisa que aqui não se produziu
imperioso, portanto, o afastamento dos reajustes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, como se vê, não há vício passível de reparação por esta via e em não
sendo este o meio recursal próprio para modificação do julgado, a rejeição é de rigor.
Notar
que
nem se
tornava
necessária
interposição
para
fins
do
prequestionamento: “O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão,
mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha” (in DJU I, n. 114, de 18.6.93, p. 12.114)" (STF - RE no 141.788, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence).
REJEITAM-SE os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica